Tribunal: STF
Processo: Rcl 58554
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

    1. Agropecuária Iracema Ltda alega ter o Superior Tribunal de Justiça contrariado, no julgamento do Resp 1.540.500, o entendimento firmado no julgamento das ADIs 4901, 4902, 4903 e 4937 e da ADC 42.
 
Sustenta que o órgão judiciário reclamado, ao afastar a incidência do art. 68 da Lei n. 12.651/2021 (Código Florestal) ao caso concreto, teria esvaziado a força normativa daquele dispositivo legal. 

Frisa ter esta Corte assentado a constitucionalidade d a regra de transição prevista no art. 68 da Lei n. 12.651/2021 no julgamento das ações de controle abstrato acima mencionadas.
	
Pede a cassação do acórdão reclamado, a fim de adequar a solução deste caso ao entendimento firmado nos processos vinculantes apontados.

É o relatório. Decido.

2. Não assiste razão à reclamante.

É assente na jurisprudência desta Corte a necessidade, para fins de admissibilidade da reclamação, de estrita aderência entre os fundamentos do ato impugnado e o objeto do paradigma alegadamente transgredido, requisito não atendido na espécie.

O art. 68 da Lei n. 12.651/12 (Código Florestal) possui a seguinte redação:
Art. 68. Os proprietários ou possuidores de imóveis rurais que realizaram supressão de vegetação nativa respeitando os percentuais de Reserva Legal previstos pela legislação em vigor à época em que ocorreu a supressão são dispensados de promover a recomposição, compensação ou regeneração para os percentuais exigidos nesta Lei. 

No julgamento conjunto das ADIs 901, 4902, 4903 e 4937 e ADC 42, o Supremo Tribunal Federal analisou a compatibilidade constitucional de diversos preceitos normativos encartados na Lei n. 12.651/12 (Código Florestal). No que tange ao art. 68 daquele diploma legislativo, assim consignou este Tribunal, em excerto extraído da ementa daquele julgado:

(n) Art. 68 (Dispensa de os proprietários que realizaram supressão de vegetação nativa respeitando os percentuais da legislação revogada se adaptarem às regras mais restritivas do novo Código Florestal): A aplicação da norma sob a regra tempus regit actum para fins de definição do percentual de área de Reserva Legal encarta regra de transição com vistas à preservação da segurança jurídica (art. 5º, caput, da Constituição). O benefício legal para possuidores e proprietários que preservaram a vegetação de seus imóveis em percentuais superiores ao exigido pela legislação anterior, consistente na possibilidade de constituir servidão ambiental, Cota de Reserva Ambiental e outros instrumentos congêneres, traduz formato de política pública inserido na esfera de discricionariedade do legislador; CONCLUSÃO : Declaração de constitucionalidade do artigo 68 do Código Florestal; (grifei)

O Tribunal reclamado, por sua vez, formulou decisão com base nos seguintes fundamentos:

A questão da averbação da Reserva Legal está pacificada no STJ. Configura obrigação do proprietário ou adquirente do imóvel rural, independentemente da existência de florestas ou outras formas de vegetação nativa na gleba, devendo, outrossim, tomar as providências necessárias à restauração ou à recuperação da flora para se adequar aos limites percentuais previstos no Código Florestal.

Como se vê, o art. 68 da Lei n. 12.651/12 não foi objeto de consideração pelo tribunal reclamado, cuja análise restringiu-se ao reconhecimento do caráter propter rem das obrigações em matéria ambiental. 

Nessa perspectiva, o acórdão combatido funda-se não em juízo de inconstitucionalidade do art. 68 do Código Florestal, mas sim  na necessidade de o adquirente do imóvel rural assumir os compromissos e obrigações do proprietário anterior quanto à adequação aos limites percentuais previstos no Código Florestal.

Esse aspecto particular da controvérsia não constituiu o núcleo da questão apreciada pelo Supremo Tribunal nas ADIs 4901, 4902, 4903 e 4937 e na ADC 42, que se restringiu ao exame da compatibilidade constitucional dos artigos da Lei n. 12.651/12 (Código Florestal).

Destaco que assentar, nesta via processual, que o desmatamento ocorreu antes da entrada em vigor do atual Código Florestal, de modo a estabelecer a incidência do art. 68 do atual diploma ambiental, configuraria reexame de fatos e provas, o que constitui providência vedada em reclamação.

Não identifico, portanto, mácula aos  paradigmas invocados.

 3. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação.

Brasília, 1º de abril de 2024.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente